Tribunal: TJMT
Processo: 1018475-17.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018475-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), CAROLINE DA SILVA BARBOSA STABILE - CPF: 021.773.191-02 (APELANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), RAFAEL ABDALA CARVALHO - CPF: 034.285.361-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESP
ROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL – UTILIZAÇÃO - ACEITAÇÃO TÁCITA – EXTRATO BANCÁRIO E MEMÓRIA DE CÁLCULO - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO – INEXATIDÃO MATERIAL – CORREÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

A conduta do consumidor de utilizar-se de serviços posto a sua disposição, deve ser interpretada como manifestação de vontade, sujeitando-se às regras e condições atinentes aos serviços.

O art. 494, I, do CPC, autoriza, mediante requerimento da parte, ou de ofício, a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, a exemplo da divergência entre o valor numérico e o valor por extenso, devendo prevalecer aquele que guarda sintonia com a fundamentação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Caroline da Silva Barbosa Stabile
, objetivando a reforma da sentença que acolheu em parte os pedidos postos na ação monitória promovida pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi
.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que a sentença incorreu em erro material, por citar na parte dispositiva o valor de R$ 134.439,82, e por extenso consignar a quantia de
“onze mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos”
, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Subsidiariamente, alega a ausência de lastro no cálculo para se chegar ao valor que se busca com a presente ação, assim como da autorização de abertura de limite, a implicar no provimento do presente recurso, com a consequente improcedência da demanda.

A apelada, por sua vez, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 48392493).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi ajuizou ação monitória em desfavor de

Caroline da Silva Barbosa Stabile, alegando ser credora da requerida/apelante em virtude de débito relativo à “Adiantamento a Depositante” e “Cheque Especial”, totalizando a quantia de R$ 135.098,74 (cento e trinta e cinco mil e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).

Para tanto, trouxe aos autos a Proposta de Admissão, Ficha de Matrícula, Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços (ID. 48391017), Histórico de Movimentação Financeira (ID. 48391018) e Memória Discriminada do Débito (ID. 48391020).

Ofertados os embargos à monitória, sobreveio sentença de mérito, pelo acolhimento em parte dos pedidos, para constituir de pleno direito o valor de R$ 134.439,82 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), referente a cobrança de cheque especial, com a exclusão do valor referente a “adiantamento ao depositante”, devendo o autor retificar o débito, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, no tocante ao erro material da escrita por extenso do valor da condenação, o art. 494, I, do CPC, autoriza, mediante requerimento da parte, ou de ofício, a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, que é justamente o caso dos autos.

Na hipótese, apesar da divergência entre o valor por extenso e o valor numérico, todo o fundamento do
decisum
converge para o valor numérico descrito na parte dispositiva, de R$ 134.439,82 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), devendo, portanto, prevalecer na parte dispositiva, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Nesse sentido, é o entendimento do TJPR,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADA EM SENTENÇA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA ESTABELECEU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MAS COM ERRO MATERIAL -
DIVERGÊNCIA NA SENTENÇA DE 1º GRAU ENTRE O VALOR NÚMERICO E POR EXTENSO - MANUTENÇÃO DO VALOR NÚMERICO E CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO MONTANTE POR EXTENSO
- HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM PERCENTUAL IRRISÓRIO - READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA QUE FIQUEM ADEQUADOS AO QUE PREVÊ O ART. 85 § 11º C/C § 2º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR - 6ª C.Cível - EDC - 1723706-0/02 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 07.08.2018) (destaquei)

No mais, não prospera também a alegada ausência de lastro no cálculo para se chegar ao valor que se busca com a presente ação, assim como da autorização de abertura de limite.

Conforme se denota da documentação acostada aos autos, mais precisamente o extrato bancário (ID. 48392482 – Pág. 32), no dia 01/06/2019 a apelante consumiu 100% do limite atinente ao cheque especial, ou seja, o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e, a partir de então, passaram a incidir os encargos moratórios até a data de 22/03/2019, em conformidade com as taxas de juros apresentadas sob ID. 48392481, chegando-se à cifra original de R$ 115.619,57 (cento e quinze mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos).

No tocante à ausência de autorização de abertura de limite, observa-se claramente que o limite esteve disponível na conta da requerida/apelante, desde a sua abertura até o seu encerramento. Ademais, o limite foi utilizado, coberto e descoberto por movimentações financeiras realizadas pela requerida por diversas vezes, o que denota que sempre soube da sua existência, anuindo com a sua disponibilização, mediante a utilização por longo período.

Nesse viés, não pode a apelante, após longo período, alegar a própria torpeza para questionar a regularidade da contratação do aludido serviço de disponibilização de crédito, do qual utilizou-se para adimplir compromissos, realizar compras, pagar cheques, efetuar transferências bancárias, dentre outros, justificando o desconhecimento sobre o funcionamento da operação de cheque especial, com o intuito de desconstituir o débito.

Assim, entendo que a conduta da requerida de utilizar-se de serviços posto a sua disposição, deve ser interpretada como manifestação de vontade, sujeitando-se às regras e condições atinentes aos serviços.

Em atenção ao princípio
“Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”
, entendo que a apelante contratou regularmente o limite de crédito especial/cheque especial, portanto, são devidas as cobranças de tarifas, IOF, juros e demais encargos incidentes na conta bancária de sua titularidade.

Aliás, não há qualquer indício de que o banco tenha obrigado ou induzido a cliente a utilizar o limite do cheque especial para adimplir com as suas obrigações, assim como as prestações do empréstimo. Se assim não desejasse, bastaria que a requerida/apelante mantivesse saldo em conta suficiente para o pagamento.

O credor não tem o poder nem o dever de controlar como o devedor quita seus débitos. O cliente tem a liberdade de utilizar seus recursos da forma que preferir, e se o cliente possui limite de cheque especial e o utiliza, não há óbice que o débito dos encargos seja lançado pela instituição financeira.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

De ofício, fica sanada a divergência entre o valor numérico e por extenso, constante da parte dispositiva da sentença, prevalecendo a quantia de R$ 134.439,82 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), por guardar consonância com a fundamentação do
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020